Tribunal: STF
Processo: RHC 271777
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 995.448/SC, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, que a indeferiu. Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada foi mantida com base na conclusão de que a denúncia anônima continha elementos concretos e específicos, como modelo dos veículos, local de origem e destino, e o crime em curso, os quais foram confirmados durante a abordagem policial. 
4. A abordagem policial foi considerada lícita, pois os elementos fornecidos pela denúncia anônima, aliados às circunstâncias fáticas observadas pelos agentes, configuraram fundada suspeita da prática de crime, justificando a busca veicular. 
5. A atuação policial foi validada, considerando que a denúncia anônima foi corroborada por dados concretos e pela prisão em flagrante, o que legitima a busca e a apreensão realizada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental não provido.
 
Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “não havia fundada razão para realização da medida invasiva. Isso porque a denúncia anônima, por si só, não permite a realização da busca pessoal e veicular”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, “para absolver a paciente nos termos do artigo 386, VII do CPP (ausência de provas lícitas de autoria e materialidade)”.  
É o relatório. Decido. 

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:

Acerca da controvérsia, colhe-se do acórdão impugnado:

[...] 
Como se observa da prova colhida nos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na ação policial, porquanto as informações que os policiais militares detinham previamente eram suficientemente precisas para justificar a abordagem aos veículos. 
No caso, sabiam os agentes o modelo dos veículos que eram utilizados (Vw/Gol), o local de origem (Paraná) e de destino (Grande Florianópolis), bem como o crime que estaria sendo praticado naquele momento (transporte interestadual de drogas). 
Na sequência, os agentes realizaram uma barreira policial no local e efetivamente visualizaram três veículos modelo Gol deslocando-se em sequência pela Rodovia, dois deles com placas do Paraná e um com placas de Belo Horizonte/MG, cidade que tem como característica a origem de veículos de locação, comumente utilizados nesse tipo de delitos. 
Por fim, após a abordagem, foram efetivamente apreendidos 253 kg de maconha e mais de R$ 8.000,00 em espécie, e os agentes confessaram que transportavam a droga, inclusive o requerente, na função de batedor. 
Neste quadro, portanto, houve elementos suficientes para caracterizar a fundada na suspeita necessária para a abordagem policial. 
[...] 
Por conseguinte, considerando que foi lícita a atuação policial no caso, conclui se que igualmente válidas foram as provas colhidas e que deram alicerce à condenação. 
Portanto, inviável o reconhecimento da pretensa nulidade e da consequente absolvição do requerente.[...]

No caso dos autos, extrai-se do acórdão que "sabiam os agentes o modelo dos veículos que eram utilizados (Vw/Gol), o local de origem (Paraná) e de destino (Grande Florianópolis), bem como o crime que estaria sendo praticado naquele momento (transporte interestadual de drogas)". 
Nesse contexto, entendeu a Corte que "houve elementos suficientes paraa quo caracterizar a fundada na suspeita necessária para a abordagem policial". 
Diante dessa conjuntura, verifica-se a existência de fundada suspeita da prática de crime pelo réu, ora paciente, apta a justificar a busca veicular, baseada nas características do carro e especificações do local fornecidas na denúncia, não se podendo subtrair a atividade da policia em seu papel de repressão imediata às infrações penais diante de contextos fáticos como o ora retratado, o qual, apesar de se tratar de denúncia apócrifa, houve o apontamento de dados concretos, confirmados quando da prisão em flagrante, tornando válida a atuação policial. 

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pela instância antecedente com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
Sendo esse o quadro, qualquer conclusão em sentido diverso implicaria a necessidade de se investigar as circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência essa incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente